Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-48.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Nota promissória. Ação monitória. Prescrição.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. A nota promissória mais recente venceu em 10 de dezembro de 2010, e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2016, quando já havia decorrido o quinquênio previsto no art. 206, §5o,

Ementa:
Nota promissória. Ação monitória. Prescrição.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. A nota promissória mais recente venceu em 10 de dezembro de 2010, e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2016, quando já havia decorrido o quinquênio previsto no art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil.
Apelação provida.